Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723232-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO MODAL S.A., VANQUISH PIPA FIRF LP RECORRIDO: EVANDRO PAVAN, BANCO MODAL S.A., RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, VANQUISH PIPA FIRF LP DECISÃO A Lei n. 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência. Entretanto, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR n. 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR n. 1.625/2023, será admitida a realização de sustentação oral virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio, conforme exposto na certidão em ID 77470648, ressalvando-se, também, a possibilidade de requerimento de retirada do processo da sessão virtual para presencial. Conforme certidão de ID 77611026, o processo foi retirado da sessão virtual e incluído na sessão presencial, que será designada futuramente. Destaco que não se aplica o art. 11 da Portaria GPR n. 359 /2025 na hipótese de sessão presencial. Assim, tendo-se em conta que a sustentação oral por videoconferência de processos a serem julgados em sessões presenciais pelas Turmas Recursais ainda não conta com o suporte técnico necessário aos advogados, indefiro o pedido em ID 77598984. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora